Tribunal: TJDFT
Processo: 0702024-15.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. ADOLESCENTE. NECESSIDADES PRESUMIDAS. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. PROPORCIONALIDADE DE GASTOS ENTRE GENITORES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação cível interposta em ação revisional de alimentos, cuja sentença julgou improcedentes os pedidos.
2. A sentença do divórcio consensual, que firmou os alimentos em 10% dos vencimentos do alimentante, foi homologada em 13/06/2011, quando a parte alimentanda contava com dois anos de idade. Atualmente, o alimentando conta com 15 anos completos.
3. Os alimentos devem ser compatíveis com a renda e o padrão de vida dos genitores, devendo ser arbitrado segundo a capacidade econômica, de modo a não onerar demasiadamente o alimentante, além de assegurar a contento o custeio das despesas do alimentando.
4. A obrigação de prover o sustento dos filhos deve ser compartilhado por ambos os genitores, cada qual concorrendo na medida de suas possibilidades, mostrando-se razoável a fixação da obrigação alimentícia definitiva no valor equivalente a 17% dos rendimentos brutos do genitor, debitados os descontos compulsórios, pois não comprometerá o sustento do alimentante e assegurará a contento o custeio proporcional das despesas da alimentanda.
5. Precedentes: Acórdão 1710351, 07177267820228070009, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 14/6/2023; Acórdão 1289463, 07118739320198070009, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no PJe: 22/10/2020.
6. Recurso de Apelação conhecido e provido em parte para determinar a incidência de pensão alimentícia no importe de 17% dos vencimentos brutos do alimentante, excetuados os descontos compulsórios.